Tribunal: TJMT
Processo: 1016941-59.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016941-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISLENE CREMASCHI LIMA - CPF: 111.558.898-27 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - CNPJ: 60.765.823/0001-30 (AGRAVANTE), OLIMPIA CARLINDA MOREIRA DE CAMPOS - CPF: 738.719.829-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO BENEFÍCIO DA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – SOCIEDADE BENEFICIENTE – AUSÊNCIA DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR QUE ESTÁ CONFIGURADO O PERFIL DA ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA – LIMINAR REVOGADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a agravante não tenha fins lucrativos é necessária à comprovação da hipossuficiência financeira para pagamento das despesas processuais.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BARSILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Ordinária nº 1004381-71.2022.8.11.0037 movida em desfavor de OLIMPIA CARLINDA MOREIRA DE CAMPOS, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, determinando a intimação da parte autora para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

Em síntese, a agravante alega que a decisão está em desencontro com o que disciplina a Lei Federal 1.060/50, cumulado com o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, que prevê a prerrogativa da concessão da Gratuidade Judiciária a Instituição Agravante, visto se tratar de uma instituição filantrópica.

Assevera que muito embora a instituição ora Agravante receba pelos serviços prestados a seus pacientes advindos da categoria particular/convênio, o montante repassado pela Secretaria de Saúde do Município de São Paulo - SMS não suporta o custo integral de todos os atendimentos prestados pela instituição aos Munícipes advindos do SUS, razão pela qual esta utiliza seus recursos gerados em atendimentos de particulares/convênio em prol dos pacientes advindos do SUS.

Salienta que os documentos ofertados pela Instituição demonstram, de forma clara e objetiva, a impossibilidade da SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN de arcar com custas e despesas processuais no presente feito, o que do contrário, acarretaria prejuízos à mesma no tocante ao desenvolvimento de suas finalidades estatutárias.

Prequestiona o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dos artigos 2º, 4º e 6º da Lei Federal N.º 1.060/50, artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil e divergência jurisprudencial (artigos 102, inciso III, “a” e 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal da República).

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, gerando assim a suspensão da eficácia da decisão hostilizada até pronunciamento definitivo por parte desse egrégio tribunal, requerendo, ao final, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de se reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da gratuidade de ação à instituição ora Agravante, isentando-a de todas as custas processuais inerentes ao respectivo processo, como forma e medida de Justiça!

Outrossim, requer seja assinalado prazo suplementar para a Instituição Agravante recolher as custas judiciais, por hipótese deste Nobre Julgador entender pela necessidade de recolhimento, mesmo que o recurso verse sobre a concessão da gratuidade judiciária, evitando-se a aplicação da deserção.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 141054666)

Informações. (id. 141298183)

Sem contrarrazões. (id. 147648678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BARSILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Ordinária nº 1004381-71.2022.8.11.0037 movida em desfavor de OLIMPIA CARLINDA MOREIRA DE CAMPOS, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, determinando a intimação da parte autora para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

Ressalta-se que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (artigo 98, do NCPC).

A jurisprudência vem assentada no sentido de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas em hipóteses excepcionais, desde que comprovada a carência de recursos que impossibilite o recolhimento das custas, o que não é o caso dos autos, pois a agravante não demonstra a necessidade capaz de ensejar a concessão do benefício.

Ademais, intimada para comprovar de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, esta se manteve inerte.

Com efeito, o STJ tem se manifestado no sentido de que cabe à pessoa jurídica fazer prova de que necessita da gratuidade de justiça, conforme julgados abaixo colacionados:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: ERESP. 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA, DJU 09/06/11. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. (...) 1. Quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto na Lei 1.060/50, a Corte Especial, no julgamento do EREsp. 1.185.828/RS de Relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJU 09/06/11, consolidou entendimento segundo o qual as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da justiça gratuita de que trata a dita lei, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência. (...). (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 25.386/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013).

PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - DESCABIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. É inviável a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o interessado não comprova sua situação financeira precária. 2. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, não sendo possível ao STJ rever o entendimento das instâncias ordinárias, quando fundamentado no acervo probatório dos autos, sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 360.576/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Constata-se que a agravante limitou-se, basicamente, a apresentar, certificado de entidade beneficente, sem, contudo, provar sua vulnerabilidade financeira, o que, todavia, não é suficiente para demonstrar que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o desenvolvimento de suas atividades.

Dessa forma, os documentos acostados aos autos não demonstraram dificuldades financeiras ou efetiva indisponibilidade de recursos para custear o recolhimento do preparo e custas processuais.

Portanto, ainda que a agravante não tenha fins lucrativos é necessária à comprovação da hipossuficiência financeira para pagamento das despesas processuais. Isso porque, o fato da empresa não perseguir diretamente o lucro não quer dizer que efetivamente não o obtenha e com isso, possa efetuar o pagamento das despesas processuais, ou seja, o fato de não visar o lucro não afasta a possibilidade de auferi-lo, o que se mostraria incompatível com a concessão do benefício da justiça gratuita.

A propósito:

“Ementa - CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES 1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hiposuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza. 3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1465921 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0158668-4 - Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) - Órgão Julgador - T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 02/10/2014)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022